Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723931-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILEZIO INACIO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que em liquidação provisória de sentença coletiva nos autos da Ação Civil Pública no 008465-28.1994.4.01.3400, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Goiânia, GO. Para tanto, sustenta que a relação creditícia em comento se deu exclusivamente com o Banco do Brasil, quando da formalização da cédula de crédito rural. Em razão disso, elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida, nos termos do art. 275, do Código Civil. Alega que, em se tratando de cumprimento individual requerido em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Argumenta que, cuidando-se de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, é relativa a competência de seu domicílio. Refere-se à Súmula no 23, deste Tribunal, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Pede o deferimento do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no envio dos autos à comarca de domicílio do Autor. Requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede seja provido o agravo, reconhecendo a competência deste Tribunal para apreciação do feito. Recolhimento do preparo em ID no 28115121. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si –isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Goiânia, GO, conforme determinado na decisão agravada. No tocante à probabilidade do direito, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no sentido de que cabe ao exequente escolher contra qual dos litisconsortes passivos condenados solidariamente, nos autos da Ação Civil Pública no 008465-28.1994.4.01.3400, pretende formular o pedido de liquidação provisória individual e de que pode escolher o foro de seu domicílio, encontra amparo em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Isso é o suficiente para reconhecer a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 19:20:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator